Tribunal: TJSP
Processo: 0000532-91.2013.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, DE FORMA A MANTER A COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. PLEITO ATINENTE AO MONTANTE COBRADO A TÍTULO DE SERVIÇO DE TERCEIROS NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA SENTENÇA NÃO TRATAR DE TAL ENCARGO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, DE FORMA A MANTER A COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. PLEITO ATINENTE AO MONTANTE COBRADO A TÍTULO DE SERVIÇO DE TERCEIROS NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA SENTENÇA NÃO TRATAR DE TAL ENCARGO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM FULCRO NO ART. 1.030, II, DO CPC/2015. TEMA 958.
REGISTRO DE CONTRATO. Convicção então adotada no sentido de que a cobrança seria indevida, uma vez que não prevista pelos órgãos reguladores. Contrariedade à orientação definida no julgamento do REsp n. 1.578.553 (Tema 958). Possibilidade de cobrança do encargo quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva. Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo anexado à peça inaugural demonstrando a averbação da alienação fiduciária ao mutuante. Fato gerador comprovado. Inexistência de onerosidade aferível de imediato e silêncio do autor a respeito. Retratação para reconhecer a regularidade da transmissão da despesa com registro de contrato ao mutuário, reformando-se o v. acórdão no capítulo respectivo.
SERVIÇOS DE TERCEIRO. Capítulo de insurgência da apelação que não fora conhecido pelo v. Acórdão. Sentença que não tratou de referido encargo. Impossibilidade de conhecimento. Acórdão mantido nesse capítulo.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Na esteira da orientação sedimentada da Corte Superior, o v. acórdão examinado reconheceu a autorização, em abstrato, para a pactuação dessa tarifa, mas a condicionou, no caso concreto, à efetiva avaliação do bem, significando isso que a instituição financeira deve provar a prestação do serviço. Inexistência de comprovação da efetiva avaliação do veículo dado em garantia. Abusividade confirmada. Acórdão mantido nesse capítulo.
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO ALTERADO EM PARTE. RETRATAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO À DESPESA COM REGISTRO DE CONTRATO. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO EM MAIOR EXTENSÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000532-91.2013.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado SIDNEI DE LIMA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Com fulcro no art. 1030, II, do
CPC/2015, retrata-se em relação ao afastamento da tarifa de registro de contrato, que
ora fica mantida, reafirmando-se, no mais, o v. acórdão de fls. 179/184. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000532-91.2013.8.26.0236 -Voto no
2
Apelação Cível no 0000532-91.2013.8.26.0236
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Sidnei de Lima
Comarca: Ibitinga
Voto n. 8774
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE, DE FORMA A MANTER A COBRANÇA
DA TARIFA DE CADASTRO. MANUTENÇÃO DO
AFASTAMENTO DA TARIFA DE REGISTRO DE
CONTRATO. PLEITO ATINENTE AO MONTANTE
COBRADO A TÍTULO DE SERVIÇO DE TERCEIROS
NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA SENTENÇA NÃO
TRATAR
DE
TAL
ENCARGO.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO COM FULCRO NO ART. 1.030, II, DO
CPC/2015. TEMA 958.
REGISTRO DE CONTRATO. Convicção então adotada no
sentido de que a cobrança seria indevida, uma vez que não
prevista pelos órgãos reguladores. Contrariedade à
orientação definida no julgamento do REsp n. 1.578.553
(Tema 958). Possibilidade de cobrança do encargo quando
constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade
excessiva. Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo anexado à peça inaugural demonstrando a
averbação da alienação fiduciária ao mutuante. Fato
gerador comprovado. Inexistência de onerosidade aferível
de imediato e silêncio do autor a respeito. Retratação para
reconhecer a regularidade da transmissão da despesa com
registro de contrato ao mutuário, reformando-se o v.
acórdão no capítulo respectivo.
SERVIÇOS DE TERCEIRO. Capítulo de insurgência da
apelação que não fora conhecido pelo v. Acórdão. Sentença
que não tratou de referido encargo. Impossibilidade de
conhecimento. Acórdão mantido nesse capítulo.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Na esteira da
orientação sedimentada da Corte Superior, o v. acórdão
examinado reconheceu a autorização, em abstrato, para a
pactuação dessa tarifa, mas a condicionou, no caso
concreto, à efetiva avaliação do bem, significando isso que
a instituição financeira deve provar a prestação do serviço.
Inexistência de comprovação da efetiva avaliação do
veículo dado em garantia. Abusividade confirmada.
Acórdão mantido nesse capítulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000532-91.2013.8.26.0236 -Voto no
3
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO ALTERADO EM PARTE.
RETRATAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO À
DESPESA COM REGISTRO DE CONTRATO. APELO
DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO EM MAIOR
EXTENSÃO.
Esta C. Câmara de Direito Privado, em acórdão prolatado a fls.
179/184, deu parcial provimento na parte conhecida à apelação interposta por BV
FINANCEIRA, CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para reformar a r.
sentença, de forma a declarar cabível a cobrança de tarifa de cadastro,
preservando-se, no entanto, o afastamento da tarifa de avaliação de bem, de
registro de contrato e da comissão de permanência cumulada com multa
contratual. Confira-se a ementa o referido Acórdão:
“TARIFA DE CADASTRO
Admissibilidade
Tarifa passível de
cobrança somente ao início do relacionamento entre consumidor e
instituição financeira - Inteligência do art. 1o, da Circular no
3.466/2009, do BACEN Inexistência de prova no sentido de que, no
caso dos autos, tal relacionamento já existisse.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Incidência da Resolução no
3.518/2007, do CMN, art. 5o, inc. V - Inadmissibilidade, porquanto
ausente prova da execução do serviço de avaliação.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Exigência que somente pode se
dar mediante autorização dos órgãos reguladores - Autorização
inexistente - Inadmissibilidade.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - Cláusula contratual cumulativa com
multa - Impossibilidade de cumulação - Precedentes do STJ -
Nulidade caracterizada Abusividade reconhecida que não pode ser
afastada.
JUROS - Capitalização e limitação anual da taxa Questões que não
foram
desfavoráveis
ao
recorrente
-
Impossibilidade
de
conhecimento do apelo nesta parte.
TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - Cobrança que não foi analisada
pela sentença, não estando no âmbito da sucumbência da recorrente
Impossibilidade de conhecimento do apelo nesta parte - Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000532-91.2013.8.26.0236 -Voto no
4
parcialmente provido.”
A ré BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
interpôs recurso especial a fls. 187/190.
A digna Presidência da Seção de Direito Privado desta Corte
suspendeu o feito em razão da afetação de parte da matéria controvertida ao
julgamento do REsp n. 1.578.553, pelo rito dos recursos repetitivos (fls. 206).
Posteriormente, com o advento do julgamento do citado recurso
pela Egrégia Corte Superior, a douta Presidência da Seção de Direito Privado
determinou que esta Colenda Câmara reapreciasse a questão, nos termos do art.
1.030, II, do CPC/2015 (fls. 222/223).
Vieram, então, os autos a esta Relatoria.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia em averiguar se o entendimento então
esposado por esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado no v. acórdão de fls.
179/184, relativamente à cobrança do consumidor quanto aos custos com registro
de contrato, avaliação de bens e serviços de terceiros, deve ser mantido à luz das
teses consolidadas pelo Superior Tribunal de Justiça.
Analisam-se separadamente os temas versados neste reexame.
(i) Tarifa de Registro de Contrato
Sobre a tarifa concernente ao registro de contrato, assim decidiu
o Tribunal da Cidadania no REsp n. 1.578.553:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000532-91.2013.8.26.0236 -Voto no
5
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: (...) 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva,
a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000532-91.2013.8.26.0236 -Voto no
6
PROVIDO” (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
28/11/2018) sem ênfase no original.
Em contrapartida, esta Colenda Câmara, no v. acórdão em
análise, impôs o afastamento da cobrança com fulcro nas seguintes razões:
“TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Exigência que
somente pode se dar mediante autorização dos
órgãos reguladores - Autorização inexistente -
Inadmissibilidade.”.
Nota-se que a tese esposada no v. aresto, ou seja, de que a tarifa
de registro de contrato seria ilegal, em razão de não ter sua cobrança autorizada
por órgãos reguladores, foi superada pelo advento do julgamento do REsp n.
1.578.553, no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça compreendeu
que o repasse ao consumidor do aludido encargo é válido, exceto se não verificado
o fato gerador e se demonstrada a onerosidade excessiva.
Melhor dizendo, consoante a indigitada Corte Superior, a tarifa
de registro de contrato não é ilegal, mas dará ensejo à abusividade se o serviço não
for prestado, havendo ainda a possibilidade do controle da onerosidade.
Na espécie, contudo, o autor juntou, a fls. 32, cópia do Certificado
de Registro e Licenciamento de Veículo contendo a averbação da alienação
fiduciária à financeira ré.
Ora, a referida informação atesta a ocorrência do fato gerador da
despesa.
Por sua vez, o valor de R$ 58,37 (fls. 34) não denota onerosidade
excessiva imediatamente aferível, cumprindo ressaltar que o autor nada alegou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000532-91.2013.8.26.0236 -Voto no
7
especificamente.
Sendo assim, em juízo de retratação e diversamente do que
constou do v. acórdão, de rigor reconhecer a regularidade da cobrança feita a
título de registro de contrato.
(ii) Despesas com Serviços de Terceiros
No tocante às despesas denominadas serviços de terceiros, o
Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia sob o rito dos recursos
repetitivos, consagrou, ao dirimir o REsp n. 1.578.553/SP, a seguinte tese:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000532-91.2013.8.26.0236 -Voto no
8
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado (...) 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no
original).
Já o v. acórdão de fls. 179/184, no capítulo de interesse, assim
consignou:
“TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - Cobrança que
não foi analisada pela sentença, não estando no
âmbito
da
sucumbência
da
recorrente

Impossibilidade de conhecimento do apelo nesta
parte”
Ora, a r. sentença limitou-se a declarar abusiva “a cobrança da
tarifa de cadastro no valor de R$ 509,00, do seguro de proteção financeira no valor
de r$ 963,34, da tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 317,00 e de registro de
contrato no valor de R$ 58,37”, não reservando uma linha sequer para tratar da
cobrança do encargo atinente a serviços de terceiros. Assim, evidente a
inexistência de interesse processual da ré, sendo de rigor o não conhecimento do
apelo nesta parte.
Por isso mesmo, as razões outrora aduzidas a esse título
merecem total confirmação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000532-91.2013.8.26.0236 -Voto no
9
(iii) Tarifa de Avaliação de Bem
Com respeito à tarifa de avaliação de bem, o Superior Tribunal de
Justiça consolidou as seguintes orientações no Resp. n. 1.578.553/SP:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: (...) 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000532-91.2013.8.26.0236 -Voto no
10
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva,
a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
28/11/2018) sem destaque no original.
Por outro lado, eis as considerações expendidas no v. aresto
acerca desse encargo:
“TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Incidência da
Resolução no 3.518/2007, do CMN, art. 5o, inc. V -
Inadmissibilidade, porquanto ausente prova da
execução do serviço de avaliação.”.
A avença em apreço, de fato, dispõe sobre a cobrança de tarifa
de avaliação de bem, fixando-a em R$ 317,00 (fls. 34).
Outrossim, observa-se que a referida Corte Superior, a exemplo
do tratamento dado à tarifa de registro de contrato, considera a pactuação desse
encargo válida, salvo se não houver a prestação dos serviços e a onerosidade for
excessiva.
Pois bem. Na esteira do pensamento sedimentado da Corte
Superior, o v. acórdão também reconheceu a autorização, em abstrato, para a
pactuação dessa tarifa, mas a condicionou, “in concreto”, à prova da
contraprestação, significando isso que a instituição financeira deve evidenciar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000532-91.2013.8.26.0236 -Voto no
11
realização do serviço.
Além disso, o v. acórdão ressaltou competir à instituição
financeira o ônus probatório.
Por fim, verificando a inexistência de comprovação da efetiva
avaliação do veículo dado em garantia, acertadamente, afastou a sua cobrança.
Em suma, percebe-se que o acórdão reexaminado, com relação
ao desfecho dado às despesas com serviços de terceiros e à tarifa de avaliação de
bens, alinhou-se com o pensamento do Tribunal da Cidadania.
O mesmo não se pode afirmar no que se refere à tarifa de
registro de contrato, considerada pelo julgado como indevida, independentemente
da prestação ou não do serviço.
O acórdão, então, é alterado unicamente para reconhecer a
regularidade da tarifa de registro de contrato, resultando no provimento ao
recurso do réu em maior extensão.
Nesse contexto, dado o pequeno êxito recursal do requerido,
mantém-se a distribuição dos ônus de sucumbência na forma assinalada na
sentença, confirmada pelo v. aresto.
Ante o exposto, com fulcro art. 1.030, II, do CPC/2015, retrata-se
em relação ao afastamento da tarifa de registro de contrato, que ora fica
mantida, reafirmando-se, no mais, o v. acórdão de fls. 179/184.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora